Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019194-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ARRUDA SILVA - CPF: 065.788.221-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA E ROBUSTECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença de origem analisou adequadamente a controvérsia e as provas apresentadas, concluindo pela improcedência dos pedidos e pela condenação da parte autora em litigância de má-fé, não merecendo qualquer reparo (id. 312519886).

2.

A Recorrente sustenta a inexistência de relação jurídica e o desconhecimento da unidade consumidora instalada na Rua Santa Fé, Poconé/MT, alegando fraude na contratação e requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

3.

Contudo, a prova dos autos demonstra a efetiva prestação do serviço e a vinculação da parte autora ao imóvel. As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária, quando corroboradas por outros elementos de convicção, como histórico de pagamentos pretéritos ou dados cadastrais coincidentes, possuem valor probatório (Enunciado de Súmula no 34 da Turma Recursal de Mato Grosso).

4.

Além disto, a
conduta temerária da Recorrente e sua plena ciência quanto ao vínculo com o imóvel objeto da lide são reforçadas por fato contundente. Ora, no comprovante de residência coligido na exordial consta o mesmo endereço da unidade consumidora que gerou o questionamento (id. 312519882). Vale destacar que a reclamante reside no mesmo endereço desde meados do ano de 2018, conforme histórico de id. 312519882 – pág. 6, e comprovante de residência coligido no bojo dos autos do processo de
no 1000740-44.2018.8.11.0028
, (documento de ID 22533601 – pág. 4 daqueles autos).

5.

Tal circunstância evidencia que a Recorrente altera a verdade dos fatos conforme a conveniência processual. Tal comportamento configura flagrante violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 77, I e II, CPC), justificando a manutenção da multa aplicada na origem, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Os valores decorrentes da litigância de má-fé não são abarcados pela gratuidade da justiça e devem ser recolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026